Tribunal: TJMT
Processo: 0001305-51.2005.8.11.0005
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
JOSIANE DA COSTA SOUZA
MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI
EDUARDO GOMES SILVA

Número do Protocolo: 126143/2015
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – PRESTAÇÃO DE CONTAS –– IMPROCEDENCIA DA AÇÃO — NÃO COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE OU LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO — SENTENÇA RATIFICADA.

O objeto da ação popular é a anulação, ou declaração de nulidade, de atos lesivos ao patrimônio público, tal como prevê o artigo 1º da Lei 4.717/65.

Inexistindo ilicitude ou lesividade no ato proferido pela Administração Pública, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Sentença ratificada em remessa necessária.

INTERESSADO(S):
JOSIANE DA COSTA SOUZA
MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI
EDUARDO GOMES SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da ação popular proposta por Josiane da Costa Souza, em desfavor do Município de Alto Paraguai e Eduardo Gomes da Silva, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e com resolução do mérito nos termos do artigo 269 inciso I do CPC/1973 (fls. 196).
Ressai dos autos que a parte autora propôs a presente ação popular para decretação de nulidade de ato administrativo, consubstanciado em parecer prévio contrário à aprovação de contras do município, formulado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
A remessa necessária é decorrência do artigo 19 da Lei n° 4.717/2016.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença sob o reexame (fls. 205/206).
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Como relatado trata-se de Reexame Necessário da sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da ação popular proposta por Josiane da Costa Souza, em desfavor do Município de Alto Paraguai e Eduardo Gomes da Silva, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e com resolução do mérito nos termos do artigo 269 inciso I do CPC/1973 (fls. 196).

A sentença posta em reexame não merece reparos.

Ora, segundo dispõe o art. 5º, LXXIII, da CF/88 e o art. 1º da Lei nº 4.717/65, a ação popular, como instrumento de defesa dos interesses difusos e coletivos, visa à anulação de ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ou ao consumidor.

Nas lições da abalizada doutrina:

“A ação popular é um instrumento judicial de exercício direto da soberania, com caráter cívico, que viabiliza que o cidadão controle a legalidade dos atos administrativos e impeça as lesividades, fazendo valer seu direito subjetivo a um Governo probo, desprovido de corrupção e desonestidade. Consiste, portanto, na possibilidade de qualquer membro da coletividades, com maior ou menor amplitude, invocar a tutela jurisdicional no intuito de preservar os interesses coletivos.” (MASSON, Nathalia. Manual de direito constitucional. 4. Ed. Ver. Ampl. E atual. – Salvador: JusPODIUM, 2016, p. 501).

Conforme tal conceito, a ação popular trata-se de uma garantia constitucional política e revela-se como uma forma de participação do cidadão na vida pública, no exercício de uma função que lhe pertence primariamente.

Referida ação, tem por objetivo principal anular ou declarar a nulidade de um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

O primeiro requisito - lesividade ao patrimônio público - é básico e fundamental, devendo estar presente para que tenha êxito a ação popular.

Por sua vez, a lesividade do ato ao patrimônio público excetuadas as hipóteses previstas no art. 4º da Lei 4.717/65, não pode ser presumida, sendo necessária a prova de sua real ocorrência. (Ap. 81.490-1, 8.4.87, 8ª CC TJSP,Rel. Des. OLIVEIRA LIMA, in RT 623-41).

Constata-se, desse modo, que é só é viável a ação popular quando verificada ação ou omissão ilegítima e lesiva ao patrimônio público, pois que esta tem o propósito de delinear lesividade de ato administrativo, o que, se verificado, será imputada a condenação por perdas e danos dos responsáveis pela sua prática.

Como preconiza o art. 11, da Lei nº 4.717/65:

“Art. 11. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa”.

No caso, diante da não comprovação de lesividade ao patrimônio, é incabível a ação nos moldes em que foi formulada, portanto deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação popular.

Ante o exposto, ratifico a sentença sob o reexame, e mantenho inalterado o ato sentencial.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR